Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722627-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ISABELLA NEIRA LIMA DESPACHO Na petição de ID no 33036589, a recorrente informa que já efetuou o pagamento do preparo, pugnando pelo processamento do recurso especial. Tendo em vista que o complemento do preparo já foi realizado e comprovado nos IDs 32648059 e 32648060, torno sem efeito a certidão de ID no 32709206. Intime-se a recorrida ISABELLA NEIRA LIMA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007